Tribunal: TJBA
Processo: 8005087-72.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005087-72.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: WILLIAMS OLIVEIRA SILVA Advogado(s): LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS SUPERIORES A R$ 9.500,00 (NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS). COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA. EXEGESE DO ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação revisional de saldo de PASEP, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais iniciais. O agravante alega ser pessoa idosa (76 anos), possuir gastos familiares elevados e sustenta que a jurisprudência pátria autoriza a concessão do benefício para quem percebe até três salários mínimos. Em sede recursal, após intimação para comprovação da hipossuficiência, o recorrente colacionou extratos bancários e cópia de recibo de entrega de declaração de Imposto de Renda, vindo a recolher o preparo após o indeferimento da liminar neste grau de jurisdição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelo agravante corrobora a alegação de insuficiência de recursos ou se, ao revés, demonstra capacidade financeira para suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC exige comprovação de insuficiência de recursos, cabendo ao magistrado verificar a existência de elementos que indiquem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento do benefício. 4. O art. 99, §3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência financeira constitui presunção relativa, podendo o juiz exigir a comprovação mediante documentos caso existam dúvidas objetivas sobre a veracidade da alegação. 5. A análise da Declaração de Imposto de Renda do exercício de 2024 revelou rendimentos tributáveis anuais superiores a R$ 119.000,00, resultando em média mensal superior a R$ 9.500,00, montante incompatível com a alegada hipossuficiência. 6. A exigência de comprovação de insuficiência de recursos é compatível com o disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988, que assegura a assistência jurídica gratuita somente àqueles que comprovarem efetiva necessidade, evitando o desvirtuamento do instituto e resguardando os recursos públicos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AIC n. 10392925520228260114, Rel. Edson Luiz de Queiróz, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 11/01/2025; TJ-SP, AIC n. 51164943620208090000, Rel. Amélia Martins de Araújo, 1ª Câmara Cível, j. S/R. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005087-72.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante WILLIAMS OLIVEIRA SILVA e como agravada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA